Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711787-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA.-SCP, SCP ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA APELADO: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO Apela a embargante, Orgbristol Organizacoes Bristol LTDA e outros, requerendo o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, pleiteando, ainda, a gratuidade de justiça. Contrarrazões em ID 18984818. Em ID 23628789 indeferi o pedido de gratuidade de justiça e determinei o recolhimento do preparo em dobro, o que não foi cumprido pelas apelantes (ID 24584689). Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelas apelantes Orgbristol Organizacoes Bristol LTDA e outros, tendo em vista a deserção (CPC/15 1.007). Deixo de majorar os honorários, pois somados os percentuais arbitrados na execução (10%) e nos embargos à execução (10%), resultam na condenação máxima legalmente prevista (CPC/15 85 § 2o e 13 e Tema 587 dos recursos repetitivos do STJ). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator